Tribunal: TJBA
Processo: 8048321-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048321-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP S.A. e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: D. S. D. J. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO DE CRIANÇA COM TEA. OBRIGAÇÃO DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL SEM CARÊNCIAS NÃO CUMPRIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1
-
Apelações cíveis interpostas por QUALICORP S.A. e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença que condenou solidariamente as rés restabelecer o contrato de plano e a indenizar por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso da CENTRAL NACIONAL UNIMED atendeu ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo durante tratamento médico de beneficiário com TEA. (iii) avaliar a manutenção ou redução do valor arbitrado a título de danos morais e honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da sentença; a mera repetição da contestação, sem enfrentamento direto da ratio decidendi, inviabiliza o conhecimento da parte recursal correspondente (CPC, art. 1.010, II e III).

3 - O cancelamento unilateral de plano coletivo por adesão, sem disponibilizar migração para plano individual, viola o art. 1º da Resolução CONSU nº 19/1999 e configura conduta abusiva frente ao consumidor, notadamente quando o beneficiário se encontra em tratamento contínuo de saúde.

4 - A continuidade do tratamento de beneficiário com TEA deve ser assegurada, por analogia ao art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, aplicando-se a tese do Tema 1082/STJ, que veda a rescisão contratual durante tratamento garantidor de sobrevivência ou incolumidade física.

5 - Operadora e administradora de plano de saúde respondem solidariamente por danos causados ao consumidor, nos termos do CDC e da teoria da aparência, por integrarem a mesma cadeia de fornecimento.

6 - O dano moral é presumível em hipóteses de rescisão abusiva de plano de saúde, sobretudo em tratamento sensível como o de criança com TEA; o valor fixado observou proporcionalidade, razoabilidade e caráter punitivo-pedagógico.

7 - Honorários sucumbenciais foram arbitrados dentro dos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso da Central Nacional Unimed conhecido em parte e não provido. Negado provimento ao recurso interposto pela Qualicorp.

Tese de julgamento
:

1 - A mera reprodução de contestação nas razões recursais, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso nessa parte.

2 - É ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico de beneficiário com TEA, sem oferta de migração para plano individual, aplicando-se a tese do Tema 1082/STJ.

3 - Operadora e administradora de plano de saúde respondem solidariamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço.

4 - O dano moral decorrente de cancelamento abusivo de plano de saúde é presumível e o quantum deve observar proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, a; CDC, arts. 3º, 7º, parágrafo único e 14; CPC, arts. 1.010, II e III, e 85, §2º; Lei nº 9.656/98, arts. 13, parágrafo único, e 35-C, I; Resolução CONSU nº 19/1999, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; STJ, REsp 1.836.912/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.10.2020, DJe 12.11.2020; STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1082), Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022, DJe 01.07.2022; TJDFT, Apelação 0752424-60.2020.8.07.0016, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 26.05.2022; TJBA, Apelação 0527003-93.2016.8.05.0001, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, pub. 20.07.2021; TJBA, Apelação 0569645-47.2017.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, Segunda Câmara Cível, pub. 27.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
de n° 8048321-72.2024.8.05.0001, onde figuram como Apelantes
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e

QUALICORP S/A e Apelado D.S.D.J, representado por ANA CAROLINA SILVA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER ME PARTE DO APELO INTERPOSTO POR CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, E NA PARTE CONHECIDA,

NEGAR PROVIMENTO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR QUALICORP S/A
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA